Tribunal: TJPA
Processo: 0818004-22.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818004-22.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MAILSON DOS SANTOS SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, “os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte” (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023).

2. Na espécie, as questões afetas ao cálculo dosimétrico já foram apreciadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e manteve a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para fixar a reprimenda impugnada.

3. Destarte, a via eleita "não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. As meras alegações do revisionante quanto à dosimetria da pena não se prestam à reavaliação do provimento jurisdicional já transitado em julgado, mormente quando desacompanhadas de quaisquer elementos de prova novos capazes de desconstituir a decisão do Estado-juiz. (TJMS, Revisão Criminal n. 1403299-58.2021.8.12.0000, Rel. Desembargadora Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, DJe de 19/08/2021).

4. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/04/2023 a 26/04/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ação revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAILSON DOS SANTOS SILVA
, objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal n. 0005184-04.2018.8.14.0401. Na origem, o requerente foi condenado às seguintes reprimendas:
(i)
16 (dezesseis) anos de reclusão e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática de 5 roubos circunstanciados, aos ditames do art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 70, 1ª parte, ambos do Código Penal, e
(ii)
1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime inscrito no art. 244-B do ECA, as quais, após incidência da regra do art. 70, 2ª parte, do CP, resultaram no
total de
17
(dezessete) anos de reclusão,
a serem cumpridos em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, fixados à fração de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID n. 11796271 - Págs. 17-19, cf.
https://bit.ly/3JFDFUa
).

Colhe-se dos autos revisionais, em síntese, que o édito condenatório desafiou
apelação defensiva
, a qual foi
desprovida
por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 11796272, cf.
https://bit.ly/40wJU3J
). Nada obstante, em razões de direito, aponta-se a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do CPP. No ponto, alega-se que a pena-base imposta ao revisionando foi estabelecida acima do mínimo legal com amparo em fundamentação inidônea, resultando em violação ao art. 59 do CP c/c art. 93, IX, da CF/88.

Por derradeiro, requer-se a procedência da presente revisão a fim de afastar a valoração negativa das moduladoras culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, de modo que as reprimendas aplicadas ao requerente pela prática do crime de roubo circunstanciado sejam redimensionadas, e, alternativamente, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 a cada vetorial negativada, na linha da jurisprudência do STJ.

Após a concessão da gratuidade judiciária (ID n. 11799094, cf.
https://bit.ly/3TGB5lI
), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
improcedência
do pedido revisional (ID n. 11931497, cf.
https://bit.ly/3z162ri
).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado (ID n. 11796267, cf.
https://bit.ly/3MLOuqT
), em consonância com o art. 623 do CPP, para sanar alegados erros de julgamento encartados em édito condenatório devidamente juntado aos autos (ID n. 11796271, cf.
https://bit.ly/40aNDTJ
), acompanhado da respectiva certidão de trânsito em julgado (ID n. 11796273, cf.
https://bit.ly/3MM65ix
).

Sem embargo, noto que o requerente fundamenta o pleito revisional no permissivo inscrito art. 621, inciso I, do CPP, argumentando, no ponto, que a sentença condenatória objurgada exasperou a pena-base à míngua de motivação idônea. Destarte, caso acolhida, a tese engendrada na exordial resultará no afastamento da negativação das vetoriais
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do delito
, com o intuito de redimensionar a reprimenda aplicada ao requerente pela prática do crime de roubo circunstanciado, e, alternativamente, na observância da fração de aumento de 1/8 a cada vetorial negativada, na linha da jurisprudência do STJ.

No entanto, verifico que
a pretensão do revisionando não merece ser conhecida
. Isso porque as questões afetas ao cálculo dosimétrico já foram apreciadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e manteve a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para fixar a reprimenda impugnada. Confira-se, a esse propósito, o seguinte fragmento da ementa do julgado em referência:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS COMBINADO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (POR CINCO VEZES) C/C ARTIGO 244-B, DO ECA.

[...]

2. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A EXARCEBADA VIOLÊNCIA UTILIZADA CONTRA AS MULTÍPLAS VÍTIMAS DURANTE A AÇÃO DELITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPRIMENDA CORPORAL APLICADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA APLICADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO ORA VERGASTADO.

[...]

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA,
Apelação Criminal n. 0005184-04.2018.8.14.0401
, Rel. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, DJe de 22/05/2019, cf. ID 11796272, grifos nossos)

Dessa forma, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte
” (
RvCr n. 5.247/DF
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3UGbJEU
), sendo certo que, conforme salienta a jurisprudência pátria, “a revisão criminal, cabível somente nas exaustivas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal,
não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. As meras alegações do revisionante quanto à dosimetria da pena não se prestam à reavaliação do provimento jurisdicional já transitado em julgado, mormente quando desacompanhadas de quaisquer elementos de prova novos capazes de desconstituir a decisão do Estado-juiz” (
TJMS,
Revisão Criminal n. 1403299-58.2021.8.12.0000,
Rel. Desembargadora Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, DJe de 19/08/2021, cf.
https://bit.ly/3A8Ahg8
).

Por derradeiro, assinalo que
“em sede de revisão criminal não há espaço para reavaliação do conjunto probatório ou rejulgamento de teses já afastadas, ou, ainda,
para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro, no âmbito deste mesmo Tribunal
” (TRF-3,
Revisão Criminal n. 5004650-48.2021.4.03.0000
, relator Desembargador Federal José Marcos Lunardelli, 4ª Seção, DJ 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3Z0ks5f
), como se verifica na espécie.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do
benefício da gratuidade judiciária deferido
no ID n.
11799094
, conforme autorizam os arts.
98, §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023